Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A INSTRUÍREM A DEMANDA. CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela apelante, representada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, contra sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga que, nos autos ação monitória ajuizada pela apelada contra o apelante, julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$1.968,75 (um mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da data de vencimento de cada parcela, conforme termos do contrato
2. Salienta-se que, no procedimento monitório, para além da exigência de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, exige-se que esta se mostre “idônea” para comprovar o direito do autor, sob pena até mesmo de indeferimento da inicial.
3. O certificado de conclusão de curso de pós-graduação latu sensu e o histórico escolar juntados não se mostram documentos hábeis para comprovar a existência da contratação, porque produzidos unilateralmente pela própria autora-apelada, e nada permitem concluir acerca da contratação. De igual modo, as “capturas de telas” extraídas do portal do aluno da faculdade com registros sobre a situação cadastral da ré-apelante e de seus alegados débitos com a instituição de educação também não se mostram suficientes para se afirmar a existência do direito pretendido, pois não contam com qualquer participação da ré-apelante em sua produção. Por fim, o contrato de prestação de serviços juntado aos autos é desprovido de assinatura física ou digital da ré-apelante, além de não haver prova de pagamento de qualquer parcela, apesar da alegação de inadimplemento parcial.
4. Não é possível visualizar nenhum código numérico, QRCode ou código de barras na cópia do contrato juntado, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade, a exemplo dos documentos extraídos do próprio PJe, que recebem assinaturas dessa espécie.
5. Verificado que os documentos apresentados com a inicial não são suficientes a constituírem a necessária prova escrita, a fim de lastrear a ação monitória, necessária a reforma da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial.
6. Recurso conhecido e provido.